Tribunal: TJBA
Processo: 8031957-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031957-30.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): DANIEL NUNES ROMERO APELADO: WELLINGTON SANTANA RAMOS JUNIOR Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira. 2. A extinção decorreu da ausência de providências da parte autora para viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão, mesmo após advertência judicial. 3. A sentença anterior, também extintiva, havia sido anulada por ausência de intimação pessoal, mas a nova decisão baseou-se na ausência de pressupostos processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da inércia da parte autora em adotar as medidas necessárias ao cumprimento do mandado de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A parte autora não adotou providências efetivas para o cumprimento do mandado, mesmo após advertência expressa do juízo. 6. A mera juntada de carta de preposição não supre a obrigação de diligenciar junto à central de mandados. 7. A ausência de citação do réu e de efetivação da diligência compromete o desenvolvimento válido e regular do processo. 8. A extinção do feito se justifica com base no art. 485, IV, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora, conforme §1º do mesmo artigo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a) A ausência de adoção de medidas necessárias ao cumprimento do mandado de busca e apreensão configura falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC; b) A intimação pessoal da parte autora é dispensável nas hipóteses previstas no art. 485, IV, do CPC. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8031957-30.2021.8.05.0001, em que figura como apelante BANCO BRADESCO S/A e, como parte apelada, WELLINGTON SANTANA RAMOS JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos exatos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _____ de _______________ de _____. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça